Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
JULGAMENTO CONJUNTO: AGI 0726941-08.2022.8.07.0000

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇAO COLETIVA n. 32.159/97. PAGAMENTO DE BENEFICIO ALIMENTAÇAO. SERVIDORA PUBLICA DA FUNDAÇAO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi substituída pela equivalente Secretaria de Estado de Educação do DF, que assumiu todas as suas obrigações, não havendo que se falar em ilegitimidade do servidor que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal para o cumprimento individual da sentença coletiva. Preliminar de ilegitimidade da Exequente rejeitada.
2. As alegações do Distrito Federal no sentido de que a pretensão da Exequente de executar diferenças posteriores à impetração do MS 7.253/97 contraria o título executivo e que devem ser excluídas as parcelas posteriores à data da impetração configuram inovação recursal que obsta, nessa parte, o conhecimento do recurso, não socorrendo ao Agravante a tese de que se trata de matéria de ordem pública a ser apreciada a qualquer tempo, pois a nulidade da execução que pode ser apreciada até mesmo de oficio, é aquela evidente e flagrante, o que não é o caso, mormente em face do dispositivo do Julgado, que expressamente consignou a condenação ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício.
3. O Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E.
4. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012; AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021, entre outros).
5. Pretensão recursal da parte exequente acolhida para rejeitar a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença. Cálculos que devem observar a incidência do IPCA-E a partir de 30/6/2009 até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.
6. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Súmula 519 e Tema 408 do C. STJ..
7. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal conhecido em parte e na parte em que conhecido improvido. Agravo de instrumento interposto pela Exequente conhecido e provido.